Tribunal: STF
Processo: HC 266445
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-26
Data de publicação: 2025-12-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Michel Saliba Oliveira e outros, em favor de Emerson da Silva Ramos, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 802.068/SP, assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E CORRUPÇÃO ATIVA. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE DE MAIORES FORMALIDADES PARA OFERECIMENTO DA REFERIDA CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. DESPROVIMENTO. 
1. No caso dos autos, descaracteriza-se a extinção da punibilidade pela inércia da vítima em oferecer a representação, cuja exigibilidade passou a ser retroativa mesmo nos casos em que recebida a denúncia, conforme entendimento da Corte Suprema constante da decisão agravada.
2. E ocorre que há nos autos elementos que comprovam a inequívoca vontade da vítima de que os acusados fossem submetidos à persecução penal, com que incide o entendimento deste egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a representação para fins de oferecimento da ação penal prescinde de maiores formalidades, comportando deferência a afirmação constante do acórdão recorrido no sentido de que "[a]demais, quanto à representação da vítima no tocante do crime de estelionato, foi colhida às fls. 252" (fl. 419). Precedentes. 
3. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 21, p. 1).
Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos 171, caput, e 333, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 4 anos, 3 meses e 21 dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 26 dias-multa.
Afirmam que os fatos ocorreram em abril de 2018, antes, portanto, da vigência da Lei 13.964/2019, que acrescentou o § 5º ao art. 171 do Código Penal, para assentar que o crime de estelionato somente se procede mediante representação da vítima. 
Destacam que a vítima somente manifestou a intenção de prosseguimento da ação penal 9 meses após sua intimação, de modo que decaiu o direito de representação.
Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja reconhecida a extinção da punibilidade quanto ao crime de estelionato, dada a decadência do direito de representação. 

É o relatório.
Decido. 

Não se debate, aqui, a retroatividade benéfica do § 5º do art. 171 do Código Penal, mas a necessidade de formalidade excessiva do desejo da vítima de ver processado o autor nos crimes de ação penal condicionada à representação. 
No caso dos autos, a vítima manifestou, de forma inequívoca, seu interesse em ver o paciente processado, “na medida em que foi esta quem ligou para a polícia, a fim de que o paciente fosse preso em flagrante. Ademais, a vítima, ouvida no inquérito policial, também prestou declarações, o que revela o seu inequívoco interesse na persecutio criminis”. (eDOC 21, p. 6).
Conforme o entendimento desta Corte, a representação prescinde de qualquer formalidade; basta que a vítima demonstre, por qualquer meio, interesse em ver iniciado o processo penal. Nessa linha, citem-se precedentes de ambas as Turmas:

“EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Direito penal e processual penal. Estelionato. Representação da vítima. Ausência de representação formal. Ato que dispensa formalidades. Manifestação inequívoca da vontade de ver iniciada a persecução penal. Precedentes. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento”. (HC 263628 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe. 18.12.2025);
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. CRIME DE ESTELIONATO. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA A PARTIR DA LEI 13.964/2019. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DENÚNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXTINÇÃO ANÔMALA DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE I. CASO EM EXAME 1. Recorrente denunciado pela prática do crime de estelionato (art. 171, § 4º, do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Recurso no qual se busca o trancamento da ação penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE consolidou-se no sentido de que “A representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos” (Inq 3438, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2015). 4. A justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria). 5. Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol das testemunhas. 6. Este TRIBUNAL já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade; o que não ocorre na espécie. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (RHC 264353 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe. 4.12.2025).

Logo, não resta dúvida quanto ao atendimento, a contento, do requisito previsto no § 5º do art. 171 do CP, razão pela qual não há que se falar em decadência do direito da vítima, tampouco em extinção da punibilidade

Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).
Publique-se.

Brasília, 26 de dezembro de 2025.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente